Tribunal: TJSP
Processo: 1038242-96.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a questão em exame. Embargos rejeitados.

TUTELA RECURSAL. Tratando-se de benefício de aposentadoria por invalidez, que substitui a renda do segurado, defere-se a tutela antecipada para determinar a imediata

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a questão em exame. Embargos rejeitados.

TUTELA RECURSAL. Tratando-se de benefício de aposentadoria por invalidez, que substitui a renda do segurado, defere-se a tutela antecipada para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se à autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038242-96.2015.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ELTON FERREIRA FRANCISCO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1038242-96.2015.8.26.0224/50000 - Voto no 16517
2
VOTO No 16517
Embargos de Declaração: 1038242-96.2015.8.26.0224/50000
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Embargante: Elton Ferreira Francisco
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art.
1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de
maneira suficiente a questão em exame. Embargos
rejeitados.
TUTELA
RECURSAL.
Tratando-se
de
benefício
de
aposentadoria por invalidez, que substitui a renda do
segurado, defere-se a tutela antecipada para determinar a
imediata implantação do benefício. Oficie-se à autarquia.
Vistos, etc.

Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 175/181, que deu
parcial provimento ao recurso do réu e ao reexame necessário, mantendo a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez com a determinação de dedução do cálculo dos
atrasados os períodos em que o obreiro exerceu atividade remunerada, acrescenta-se
que, inconformado, o autor opôs embargos de declaração.
Alega o embargante que busca sanar omissão, vez que o V.
Aresto embargado não se pronunciou acerca da antecipação da tutela para imediata
implantação do benefício. Sustenta, ademais, que não pode aguardar o encerramento da
fase de cumprimento de sentença para receber o benefício a que faz jus. Pugna pelo
provimento do recurso.
O recurso é tempestivo.
Intimada a autarquia, quedou-se inerte (fls. 10).
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1038242-96.2015.8.26.0224/50000 - Voto no 16517
3
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, não se evidenciam quaisquer dos vícios que
admitiriam a oposição do recurso.
Isso porque, em que pese a alegada omissão, verifica-se do
V. Aresto embargado que houve pedido de tutela de urgência em contrarrazões (fls.
156/161), o que foi rechaçada pelo julgado, por tratar-se de peça de resposta e não para
se formular pedidos, in verbis (fls. 178):
Por fim, insta consignar que não se conhece da pretensão do
obreiro formulada em contrarrazões, uma vez que, por se tratar
de peça de resposta, não é a via própria para se formular pedidos.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse.
ITESP. Área pública. Lote rural objeto de projeto de
assentamento de trabalhadores rurais, nos termos da Lei
Estadual no 4.957/85. Réus que, inequivocamente,
encontram-se
ocupando
o
lote
objeto
do
litígio
irregularmente, conquanto não beneficiários do projeto.
Verdadeiros beneficiários do projeto que abandonaram o
lote e formularam pedido de inclusão dos réus no projeto,
o
que
fora
indeferido
pela
Administração,
com
superveniente notificação para desocupação da área, não
cumprida. Ocupação irregular caracterizada. Reintegração
de posse que se impõe. Sentença de procedência mantida.
Pedido de antecipação de tutela formulado pelo ITESP em
contrarrazões não conhecido. Recurso dos réus não
provido. (Relator: Oswaldo Luiz Palu; Comarca: Mirante do
Paranapanema; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
29/01/2014; Data
de
registro: 30/01/2014 - sublinhei)
AÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão - Pedido de antecipação de tutela para imediata
implantação
do
auxílio-acidente
formulado
em
contrarrazões não examinado - Inadequação da via eleita -
Omissão inexistente na hipótese. Embargos de declaração
rejeitados.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO- Obscuridade - Prescrição do direito de ação
invocada com base no artigo 18 da Lei 6.367/76 - Alegação
aduzida somente em sede de embargos de declaração -
Alegação, ainda, de que o benefício, na espécie,
corresponde ao auxílio-acidente de 40%, tendo a r.
sentença concedido auxílio-acidente de 50% - Menção no
v. acórdão embargado a respeito do correto percentual de
40% - Obscuridade não caracterizada Nítido caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados. (Relator:
Meyer Marino; Comarca: São José dos Campos; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1038242-96.2015.8.26.0224/50000 - Voto no 16517
4
julgador: 16a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento:
09/04/2013; Data
de
registro:
10/04/2013; Outros números: 60533912010826057750000
- sublinhei).
Como visto, a via eleita foi inadequada, uma vez os únicos
requerimentos admissíveis em contrarrazões de apelação, sob a égide do CPC/2015,
seriam aqueles relativos à impugnação de decisões interlocutórias não agraváveis,
conforme previsão do art. 1.009, §1o.
Diante disso, eventual pedido de tutela de urgência
comportaria formulação em sede de apelação, se rejeitado na sentença, ou por petição
simples ao Tribunal ad quem, caso superveniente à interposição do recurso de apelação.
Não foi o que se passou nos autos, todavia.
Assim, não há, a toda evidência, omissão a sanar.
No entanto, entende-se que os presentes embargos visam
formular novo pedido de antecipação de tutela recursal e, considerando a natureza
alimentar do benefício ora concedido, que substitui a renda do segurado, é o caso de
deferimento do pedido.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Contudo, DEFERE-SE a tutela antecipada recursal para
determinar a imediata implantação do benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária.
Expeça-se ofício à Agência de Previdência Social com
urgência.

Nuncio Theophilo Neto

Relator